Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O O Embargante, após a inclusão em pauta de julgamento dos segundos embargos de declaração, peticiona (ID 55159189), sob a justificativa de que, mais uma vez, apresenta documentos novos e pleitea a suspensão do feito até que questão prejudicial seja analisada em outros autos. Alega que “restando definido na Demarcatória a proporção de terras particulares em favor do Espólio, será possível definir se a metragem de terra adquirida pelo Embargante é equivalente ao quinhão de MARCO ANTÔNIO PUPO D’ULTRA VAZ, já que a Ação de Inventário aguarda definição daqueles autos para retomada, demonstrando-se, assim, a legalidade do acordo verbal firmado”. Ao final, requer: requer sejam suspensos os autos, com base no art. 313, V, a, do CPC, até definição nos autos da Ação Demarcatória e de Usucapião, em razão dos reflexos destas sob este feito e o de no 0701589-84.2018.8.07.0001, pois se terá, inclusive, a demonstração de que o quinhão foi devidamente adquirido pela parte, não havendo que se falar em nulidade. Salta aos olhos a reiteração da conduta do Embargante de apresentar “documento novo” e pedir suspensão do feito sempre que o recurso é incluído em pauta de julgamento, como se vê no ID 44519527, ID 44759308 e ID 50434230. Tal recalcitrância do Embargante ao regular andamento do processo já foi, inclusive, observado no Despacho ID 50791725: Com efeito, o Embargante vem usando, desde os embargos de declaração pautados para julgamento, o mesmo fundamento para pleitear a suspensão do processo. Logo, nada a prover quanto ao pedido, notadamente porque será analisado no julgamento dos embargos de declaração. (...) Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do julgamento do feito, que vem sendo reiterado com base no mesmo fundamento e que será objeto de análise quando do julgamento dos embargos de declaração. A reiteração de pedidos de suspensão do processo configura, de fato, a conduta prevista no art. 80, IV, do CPC. Advirta-se, portanto, ao Embargante que, em caso de novo pedido nos mesmos termos, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no art. 81 do CPC. (...) Contra os primeiros embargos de declaração julgados pelo acórdão ID 51990739, o Embargante opôs novos embargos de declaração (ID 52419214), que estavam pautados para julgamento no dia 22.02.2024 (ID 55148666). No entanto, como vem sendo costume do Embargante, apresenta nova petição ID 55159189, em que alega mais uma vez a juntada de documentos novos e pleiteia a suspensão do feito até o julgamento de questões prejudiciais. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto, mais uma vez os supostos documentos novos, a exemplo dos apresentados no ID 44519530 e ID 44762361, em nada influenciam na questão julgada nestes autos, conforme será explanado no julgamento do segundo recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, encaminhem-se os autos para nova inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 15:02:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador